Tribunal: STJ
Processo: 0003016-44.2016.8.16.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834383 - PR (2025/0005452-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: T C C
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, alegando cerceamento de defesa pela ausência de acesso aos autos de
interceptação telefônica e pela não disponibilização da transcrição integral das
conversas interceptadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela
ausência de acesso aos autos de interceptação telefônica e pela não disponibilização
da transcrição integral das conversas interceptadas.
3. Outra questão é saber se a condenação por receptação dolosa pode ser mantida
com base em provas produzidas sob o contraditório e elementos irrepetíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos pleiteados foram integralmente digitalizados e disponibilizados pelo
Ministério Público, com prazo reaberto para resposta, não havendo prejuízo ao
Conclusão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
exercício da ampla defesa.
STJ.
5. A condenação por receptação dolosa foi fundamentada em provas produzidas sob o
contraditório, além de elementos irrepetíveis, como interceptações telefônicas que
Conclusão diversa que
demonstraram a coordenação de ações criminosas pelo réu.
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O óbice da Súmula n. 7 do STJ inviabiliza o reexame de provas para alterar as
constatações do Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155; CPP, art. 563; Lei no 9.296/1996, art. 6o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA51477751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 6d5db51b-f74b-49b5-9ed5-24a2b6103f8b

STJ, AgRg no REsp n. 2.165.602/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
.
10/6/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 6d5db51b-f74b-49b5-9ed5-24a2b6103f8b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834383 - PR (2025/0005452-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: T C C
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, alegando cerceamento de defesa pela ausência de acesso aos autos de
interceptação telefônica e pela não disponibilização da transcrição integral das
conversas interceptadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela
ausência de acesso aos autos de interceptação telefônica e pela não disponibilização
da transcrição integral das conversas interceptadas.
3. Outra questão é saber se a condenação por receptação dolosa pode ser mantida
com base em provas produzidas sob o contraditório e elementos irrepetíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos pleiteados foram integralmente digitalizados e disponibilizados pelo
Ministério Público, com prazo reaberto para resposta, não havendo prejuízo ao
Conclusão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
exercício da ampla defesa.
STJ.
Documento eletrônico VDA51477755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 11be31bf-6c80-4402-ad89-84b6844a2c9a

5. A condenação por receptação dolosa foi fundamentada em provas produzidas sob o
contraditório, além de elementos irrepetíveis, como interceptações telefônicas que
Conclusão diversa que
demonstraram a coordenação de ações criminosas pelo réu.
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O óbice da Súmula n. 7 do STJ inviabiliza o reexame de provas para alterar as
constatações do Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155; CPP, art. 563; Lei no 9.296/1996, art. 6o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.165.602/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
.
10/6/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por T C C contra decisão de fls. 852
/864 em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
No presente recurso (fls. 852/865), a parte agravante: a) reitera a violação aos
arts. 157, 564, IV, do CPP e arts. 1 a 8 da Lei n. 9.296/1996, sustentando que ocorreu
cerceamento de defesa pela ausência de acesso aos autos de interceptação telefônica
e pela não disponibilização da transcrição integral das conversas interceptadas, o
que impossibilitou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, constituindo
nulidade processual e; b) reafirma a infringência ao art. 155 e 386, VII do CPP,
defendendo a insuficiência das provas produzidas em juízo para fundamentar
condenação que teria ocorrido apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial,
pleiteando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, conheço do agravo por ser tempestivo e adequado.
Documento eletrônico VDA51477755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 11be31bf-6c80-4402-ad89-84b6844a2c9a

Referente ao mérito, a parte recorrente apenas reitera os argumentos trazidos
no recurso especial, os quais foram devidamente afastados na decisão monocrática
ora desafiada.
Com efeito, a Corte de origem afastou a nulidade suscitada, afirmando que os
documentos pleiteados foram integralmente digitalizados e disponibilizados pelo
Ministério Público, com prazo reaberto para resposta. O juízo ainda determinou
expressamente o acesso aos autos, mas a defesa quedou-se inerte, inexistindo
prejuízo nesse ponto,
:
in verbis

"1.1. Da arguição de nulidade por cerceamento de
defesa aos autos de interceptação telefônica– Apelante 2
Em sede preliminar, a defesa de T C C suscita
nulidade por cerceamento de defesa, com a violação da
Súmula Vinculante n. 14 do STF.
Argumenta, para tanto, que não foi concedido
acesso aos autos de interceptação telefônica e à
transcrição
integral
das
conversas
analisadas,
prejudicando o contraditório e o exercício da ampla defesa.
Razão não lhe assiste.
À partida, oportuno mencionar que tal arguição já foi
devidamente analisada e rechaçada pela magistrada
sentenciante (mov. 268.1):

“Em relação à possível violação da Súmula Vinculante 14 do
STF, não entendo que ocorreu no caso concreto, vez que, o
conteúdo presente no inquérito policial foi digitalizado e
vinculado aos autos e a acusação fundamentou suas teses
baseadas nas informações contidas no processo.
No que diz respeito ao art. 155 do CPP, este é claro quando
permite a utilização de provas produzidas em fase de
investigação quando se tratar de provas cautelares ou não
repetíveis, como é o caso em tela.
As provas produzidas em sede investigativa são fundadas em
quebras de sigilo telefônico realizadas no aparelho celular que o
acusado T C C utilizava enquanto se encontrava recolhido na
cadeia pública local. É evidente que essas conversas gravadas
não podem ser reproduzidas integralmente em fase de
instrução, vez que, se trata de conversas entre os envolvidos no
delito”.

Com efeito, reexaminando os autos, verifico que
não assiste razão ao apelante.
Isso porque, os autos que pleiteia acesso foram
digitalizados e colacionados integralmente pelo Ministério
Público no mov. 115.2 deste feito, o que possibilitou seu
acesso, pela defesa, de todos os documentos, lá,
constantes, pois reaberto o prazo para a resposta à
acusação (mov. 118.1), sem que se prejudique o exercício
da ampla defesa.
Para mais, pontuo que, ainda assim, houve a
devida determinação do juízo de origem para que fosse
franqueado o acesso do defensor aos autos de quebra de
sigilo (mov. 261.1), altura em que também foi ressaltado
que o caderno investigativo se encontrava integralmente
digitalizado e anexo. Ocorre que, intimada a defesa da
referida determinação, deixou transcorrer o prazo aos
Documento eletrônico VDA51477755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 11be31bf-6c80-4402-ad89-84b6844a2c9a

autos in albis (mov. 266), sem qualquer manifestação
sobre ainda persistir a impossibilidade de acesso aos autos
pleiteados.
Ora, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é
segura ao afirmar que só se declara a nulidade quando
demonstrado o prejuízo para a parte, sob a ótica do
princípio “pas nullité sans grief”, nos termos do art. 563 do
Código de Processo Penal.
[...]
Logo, não vislumbro prejuízo ao réu.
Outrossim, no que toca às insurgências pelo acesso
da integralidade do conteúdo extraído do aparelho celular
do apelante, também não comporta acolhimento.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já
proferiu o entendimento aceca da dispensabilidade da
transcrição integral do conteúdo da interceptação
telefônica, bastando que constem os diálogos que tenham
relação com o crime investigado/processado, necessários
para o esclarecimento dos fatos, sua autoria e
materialidade, sob pena de, ao constar a integralidade dos
colóquios, violar os direitos fundamentais da intimidade e à
vida privada, não só do investigado como os de terceiros
que participem das conversas.” (fls. 706/708)

Conforme o que constou da decisão monocrática, ao "interpretar o § 1o do art.
6o da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Inquérito n. 3.693/PA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser
prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação
telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o
esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das
interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito
(AgRg no HC n. 1.003.213/RS, relator Ministro Rogerio
constitucional à ampla defesa"
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/6/2025
27/6/2025
No caso sob estudo, a Corte de origem registrou que as mídias foram
integralmente disponibilizadas às defesa, ao passo que para se concluir de modo
diverso, no sentido de aferir se a integralidade dos arquivos não teriam sido
disponibilizada, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, citam-se precedentes
(grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente a ordem de habeas
corpus, em razão de supressão de instância.
2. O agravante foi condenado pelos crimes de
homicídio qualificado e associação criminosa, tendo a
defesa impetrado habeas corpus alegando violação ao
contraditório e à ampla defesa, devido à não
Documento eletrônico VDA51477755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 11be31bf-6c80-4402-ad89-84b6844a2c9a

disponibilização integral de material de interceptação
telefônica e da cadeia decisória sobre seu deferimento e
prorrogações.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
análise de tais alegações pelo Superior Tribunal de Justiça
configuraria indevida supressão de instância.
4. Outra questão é se há ilegalidade manifesta a
justificar a concessão ex officio da ordem.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não pode
conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias
ordinárias, sob pena de supressão de instância, conforme
, c, da Constituição Federal.
art. 105, I
6. O Tribunal de origem apontou que o conteúdo da
mídia mencionada pela defesa técnica se encontra
integralmente nos autos, em perfeito estado. Conclusão
diversa sobre a questão implicaria em revolvimento fático-
probatório inadmissível em habeas corpus.
7. A defesa não alegou oportunamente a nulidade
relativa à cadeia decisória, configurando a chamada
"nulidade de algibeira", que não é admitida pela
jurisprudência.
8. Não se verifica ilegalidade flagrante ou
teratologia que justifique a concessão ex officio da ordem.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de
Justiça não pode conhecer de matéria não apreciada pelas
instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.
2. É inviável em habeas corpus a desconstituição da
moldura fática traçada na origem, eis que a via não
comporta revolvimento fático-probatório. 3. A nulidade de
algibeira, não impugnada oportunamente, não é admitida
pela jurisprudência. ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
,
art. 105, I
c; CPP, art. 387, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no RHC 182.899/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
Sexta Turma, julgado em 08.04.2024; STJ, AgRg no HC
912.889/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 09.09.2024.
(AgRg no HC n. 980.016/CE, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/6/2025
26/6/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
NULIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus,
buscando a revogação da prisão preventiva do paciente e
o reconhecimento de nulidades nas interceptações
telefônicas realizadas na origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há
nulidade
nas
interceptações
telefônicas
e
se
a
fundamentação para a manutenção da prisão preventiva é
insuficiente.
III. Razões de decidir
3. A defesa técnica anterior teve acesso ao
conteúdo integral dos autos, e as diligências estão sendo
Documento eletrônico VDA51477755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 11be31bf-6c80-4402-ad89-84b6844a2c9a

tomadas para viabilizar o acesso aos novos procuradores,
não havendo flagrante ilegalidade nas interceptações
telefônicas.
4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada
na sentença condenatória, indicando a necessidade de
cessar a reiteração criminosa e a vinculação do paciente
ao crime organizado.
5. A manutenção da prisão preventiva está
fundamentada na garantia da ordem pública e na
necessidade de evitar a reiteração delitiva, não havendo
flagrante ilegalidade que justifique sua revogação.
6. A fundamentação exaustiva não é necessária
para a manutenção da prisão preventiva na sentença,
desde que os motivos ensejadores da custódia cautelar
permaneçam intactos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há nulidade nas
interceptações telefônicas quando a defesa técnica tem
acesso ao conteúdo integral dos autos. 2. A prisão
preventiva pode ser mantida com base na garantia da
ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração
delitiva. 3. A fundamentação exaustiva não é necessária
para a manutenção da prisão preventiva na sentença,
desde que os motivos ensejadores da custódia cautelar
permaneçam intactos.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP,
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
833.730/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
;
12/9/2023
STJ, AgRg no RHC 187.597/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
8/4/2024
(AgRg no RHC n. 209.083/RJ, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
17/6/2025
de
.)
25/6/2025

Quanto ao segundo tópico, sobre a violação ao art. 155 e 386, VII do CPP, A
Corte de origem reconheceu estarem, presentes a materialidade e autoria para a
condenação, com provas produzidas em juízo, nos seguintes termos do voto do relator:

"1.2. Da arguição nulidade por condenação
amparada exclusivamente em elementos informativos–
Apelantes 1 e 2

Alegam as defesas de T C C e D A DA S D que
houve
nulidade
na
sentença,
porque
amparada
exclusivamente em elementos informativos colhidos na
fase de investigação, em afronta ao art. 155 do Código de
Processo Penal.
Contudo, sem razão.
(...)
Por certo que o referido dispositivo veda a
condenação
amparada
exclusivamente
elementos
informativos colhidos no caderno investigatório, contudo,
pontuo que os autos de quebra de sigilo telefônico cuidam-
se de prova cautelar não repetível (e não mero elemento
informativo) que possui judicialização diferida, tratando-se
de exceção expressa à regra do art. 155 do Código de
e, portanto, apta, por si só, para formar a
Processo Penal,
convicção do julgador a sustentar a condenação.
Documento eletrônico VDA51477755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 11be31bf-6c80-4402-ad89-84b6844a2c9a

(...)
Não bastasse, constata-se do presente caso que a
condenação dos réus encontra fundamento não só nos
diálogos extraídos do aparelho celular do apelante T C C
(que repiso: de contraditório diferido), mas também nos
com a plena garantia do
depoimentos produzidos em juízo,
contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, evidente que não houve afronta
ao art. 155 do Código de Processo Penal e, assim,
incogitável a nulidade arguida.
Não havendo outras questões preliminares a serem
enfrentadas,
tampouco
irregularidades
a
serem
reconhecidas de ofício, passo à análise das demais
insurgências.
2. MÉRITO
Dos pedidos de absolvição– Apelantes 1 e 2
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (FATO 1)
Consoante
supramencionado,
pretendem
as
defesas que os apelantes sejam absolvidos do crime de
receptação.
A defesa de D A DA S D pleiteou pela absolvição
com fundamento no
nciso VI, do Código de
art. 386, i
Processo Penal, pela existência de erro de tipo invencível,
porque não conhecia o corréu e nem tinha conhecimento
de que o bem era produto de crime anterior.
Já a defesa de T C C, requer a absolvição do
apelante sob a ótica do princípio do , ao argumento de que
não existem provas suficientes para ain dubio pro reo
condenação.
Contudo,
na
hipótese
vertente,
culminaram
evidentes elementos seguros, colhidos tanto na fase
preliminar como judicial, que permitem a manutenção da
condenação
dos
apelantes,
pois
satisfatoriamente
evidenciadas a materialidade e autoria delitiva, bem como
presente o dolo exigido para a consumação do ilícito de
receptação (FATO 1).
Inicialmente, consigno que a materialidade delitiva,
que é a certeza da ocorrência de uma infração penal, está
devidamente comprovada por meio do auto de prisão em
flagrante delito (mov. 1.2), 2016/288545 Boletins de
Ocorrência n. (mov. 27.12), auto de exibição e apreensão
(mov. 1.5), auto de avaliação (mov. 27.17), auto de entrega
(mov. 27.14), relatório final da Operação de Interceptação
Telefônica (mov. 115.2, fls. 47 e ss), bem como pela oitiva
de testemunhas realizada na fase judicial.
A autoria do delito igualmente é certa e recai,
indubitavelmente, sobre os apelantes.
Consoante se extrai da r. sentença, cuja transcrição
dos depoimentos reflete as declarações que podem ser
conferidas por meio das mídias acostadas aos autos, da
prova oral foram produzidos os depoimentos que serão a
seguir expostos.
Ouvida em Juízo, a testemunha, Nivaldo Mario
Rodrigues Kubalaki, policial militar, relatou que (mov.
174.2):

“receberam um pedido de apoio da equipe do canil que haviam
checado um veículo que estava trafegando próximo à Rua
Tangará e verificaram que se na cidade de Londrina.
Deslocando-se ao local, tratava de veículo roubado deram
sinais para o referido veículo encostar, no entanto, não
acataram no momento. Realizaram a abordagem do veículo e
verificaram que estava sendo dirigido por G G S, menor de
Documento eletrônico VDA51477755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 11be31bf-6c80-4402-ad89-84b6844a2c9a

idade, com D no banco do passageiro . G informou aos policiais
que estava transportando o veículo de Arapongas até Maringá
para ser entregue em local específico, e D alegou que nada
sabia sobre o fato, apenas estava acompanhando G, seu
namorado.

Ouvido na fase extrajudicial, o adolescente G.G.
S sustentou que (mov. 1.7):

“Que, conforme o declarante um rapaz de nome ARlEL foi quem
entregou a camionete S10 para o declarante, sendo que o
mesmo mora na Vila Araponguinha, porém o declarante não
sabe onde o mesmo reside, afirmando que ARlEL falou para o
declarante levar a camioneta S10 para Maringa, sendo que era
para entrar no teatro de madeira; Que, afirma o declarante
ARlEL falou que a camionete era financiada e não roubada,
sendo que estava apenas ajudando ARlEL, afirmando que não
iria ganhar nada com isso; Que, afirma o declarante ia voltar de
ônibus; Que, segundo o declarante sua namorada D não tem
nada com a situação, a qual apenas estava junto com o
declarante, bem com D também não sabia que a camionete era
roubada”.

(...)

Em seu interrogatório judicial, o réu T C C se limitou
a negar todos os fatos, alegando não conhecer nenhum
dos envolvidos (mov. 235.1).
Pois bem.
Não obstante a defesa de T C C busque a
absolvição ao argumento de insuficiência probatória, a tese
não prospera, uma vez que, ao contrário do alegado nas
razões recursais expostas pelo apelante, existem nos
autos provas suficientes de que praticou o crime de
receptação.
De início, ressalto que verificada a origem ilícita do
veículo caminhonete GM/S10, cor prata, placas IQL-4400,
roubado da vítima-proprietária Marcelo Ferreira (termo de
declaração de mov. 27.13 e auto de entrega de mov.
27.14) três dias antes do encontro do automotor na posse
da ré D A DA S D e do adolescente G. G. S.
Da análise do Relatório Final da Operação de
Interceptação Telefônica – “Operação Land Rover” (mov.
115.2, fls. 47 e ss), verifica-se que T C C, alcunha “TG”
mesmo recolhido na cadeia pública de Arapongas, fazia o
uso de aparelhos celulares, altura em que coordenava
ações criminosas.
Na data de
, por volta das 14h00min,
15/3/2016
interceptado colóquio entre o apelante e um receptador na
cidade de Maringá, sobre a encomenda e entrega do
veículo roubado caminhonete GM /S10, antes das
19h00min daquele mesmo dia.
Em outro diálogo, por volta de 16h00min, T C C
conversa com indivíduo que estava na posse do automóvel
e orienta a levá-la a um jovem, identificado posteriormente
como G. G. S., de 16 anos.
Às 17h27min T C C avisou um terceiro não
identificado que seus “moleques” (G. G. S.) já estavam
instruídos acerca do transporte do veículo, nos seguintes
termos:

Diálogo 04 (transcrição do diálogo); “(...) T : ó estão partindo tá?
É que aconteceu um imprevisto ali, o cara da oficina deu o
Documento eletrônico VDA51477755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 11be31bf-6c80-4402-ad89-84b6844a2c9a

maior trabalho, mas é meia hora, meus moleques eu já instrui já
que é pra acelerar, que é 4x4 entendeu parceiro? HNI: eles
sabem onde é? Sabe porque, se não souber a gente se
encontra no mercado ali. T: não, na hora que eles “chegar lá”,
fica mais fácil, fica de boa, só dá uma atenção da hora aí falou?
(...) HNI: olha, não pode passar das sete heim (...)”

Na sequência, em torno de 17h30min da mesma
data, o apelante entra em contato com G. G. S., o qual
informa que já estaria na posse da caminhonete, porém
estava com pouco combustível:
(...)
Diante da situação criminosa em andamento, a
equipe policial se deslocou ao encontro do automóvel, e,
consoante as declarações do policial militar que atendeu a
ocorrência, foi dada a voz de parada, contudo, não foi
acatada pelo condutor em um primeiro momento, tendo,
posteriormente parado. Na abordagem, identificadas duas
pessoas dentro do carro: o adolescente G. G. S. como
condutor e, como passageira, a ré D A DA S D. Foi
informado, por G. G. S. que o veículo seria entregue para
terceiro na cidade de Maringá, sem prestar maiores
informações.
Nessa senda, das conversas extraídas do aparelho
celular, e das declarações prestadas em Juízo, evidente
que T C C foi o mentor intelectual do crime, utilizando-se
do auxílio do adolescente G. G. S., que estava na
companhia de D A DA S D, para o transporte do veículo
roubado até a cidade de Maringá, a ser entregue para
terceiro receptador não identificado.
Destarte, não há se falar na ausência de provas
para sua condenação, sendo de rigor a manutenção da
condenação de T C C pelo crime previsto no art. 180, c
aput do Código Penal.
(...)
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (FATO 2)
(...)
As provas dos autos evidenciam, com segurança,
que os apelantes praticaram o crime de receptação na
companhia do adolescente G. G. S., com 16 anos de idade
na data dos fatos (nascido em
– mov. 1.7).
20/7/1999
(...)
A defesa de T C C requer a absolvição por
insuficiência probatória.
Sem razão.
Isso porque, consoante explanado supra, verificado
nos diálogos que o apelante foi o mentor intelectual do
crime de receptação, contando com o auxílio do
adolescente para o transporte do veículo roubado até
terceiro comprador não identificado.
Demais disso, notório que sabia da menoridade do
envolvido, pois, ao conversar com terceiro sobre a
negociação da receptação, referiu-se ao adolescente como
um de e,“seus moleques” ademais, dos diálogos com o
adolescente, notório que já se conheciam previamente e
possuíam intimidade, incumbindo o adolescente do
transporte do bem.
Diante do exposto, porque com ele praticou o crime
de receptação, evidente que sua conduta se enquadra nas
sanções do art. 244-B do ECA, sendo de rigor a
manutenção da condenação."

Documento eletrônico VDA51477755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 11be31bf-6c80-4402-ad89-84b6844a2c9a

Da leitura do trecho colacionado acima constata-se que o Tribunal local
manteve a condenação do recorrente nos delitos de receptação e corrupção de menor
baseou-se em robusta prova técnica e testemunhal, destacando que relatório final
da interceptação telefônica constituiu prova cautelar não repetível de contraditório
diferido, demonstrando que o réu, mesmo encarcerado, coordenava crimes através de
aparelhos celulares. As interceptações telefônicas registraram diálogos específicos em
: às 14h00min negociou com receptador de Maringá a entrega de
15/3/2016
caminhonete GM/S10 roubada; às 16h00min orientou pessoa na posse do veículo; às
17h27min informou terceiro que seus "moleques" (referindo-se ao adolescente G.G.S.)
estavam instruídos para o transporte; às 17h30min conversou diretamente com o me
nor sobre combustível. O conjunto probatório demonstrou que T foi mentor intelectual,
utilizando menor para transportar veículo roubado três dias antes da apreensão.
Assim, diferentemente do que alega a defesa, a condenação possui como
fundamento provas produzidas sob o contraditório, além de elementos irrepetíveis.
De fato, para se concluir de modo diverso, no sentido de afastar as conclusões
da origem e absolver o recorrente, seria necessário o revolvimento fático-probatório,
vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. No mesmo sentido, cita-se precedente (grifos
nossos):

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, em matéria penal, referente à
condenação por receptação dolosa.
2. O agravante busca a absolvição por ausência de
provas quanto à materialidade do crime de receptação ou,
subsidiariamente, a desclassificação para receptação
culposa, além do afastamento da agravante da
reincidência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação por receptação dolosa pode ser mantida sem
reexame de matéria fática, e se a reincidência foi
corretamente fundamentada.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem concluiu que havia
elementos suficientes para sustentar a condenação por
receptação dolosa, com base nos indícios de conduta
intencional e planejada.
5. A tentativa de evitar o rastreamento do veículo e
a menção ao "golpe da seguradora" foram interpretadas
como indícios de dolo.
6. A reincidência foi fundamentada com base em
condenação anterior dentro do prazo legal, não cabendo
reexame de provas nesta instância.
7. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de fatos
e provas, inviabilizando a alteração da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51477755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 11be31bf-6c80-4402-ad89-84b6844a2c9a

Tese de julgamento: "1. A condenação por
receptação dolosa pode ser mantida com base em indícios
de conduta intencional e planejada. 2.
A reincidência é corretamente fundamentada com
base em condenação anterior dentro do prazo legal. 3. A
Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas
em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art.
180, § 3o;
Código Penal,
nciso I. Jurisprudência
art. 64, i
relevante citada:
Súmula n. 7 do STJ.
(AgRg no REsp n. 2.165.602/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
10/6/2025
DJEN de
.)
17/6/2025

Ante o exposto, voto pelo desprovimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA51477755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 11be31bf-6c80-4402-ad89-84b6844a2c9a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0005452-3
AREsp 2.834.383 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00030164420168160045 00159237020248160045 159237020248160045
30164420168160045
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: T C C
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: D A DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: T C C
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
C542605155845029212092@
2025/0005452-3 - AREsp 2834383 Petição : 2025/0077739-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:20:04
Código de Controle do Documento: 1B34BCD9-5394-4CFC-B20B-500EDCF7D95C